Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de direção perigosa (artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação do réu pelo crime do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir:
3. O delito de participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, trata-se de crime de perigo abstrato, o qual dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois satisfatoriamente comprovada a direção perigosa pela palavra dos policiais que, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, ainda mais quando há a confissão do réu positivando a realização de manobra arriscada em via pública movimentada.
5. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. No caso, não houve fundamentação para a fixação do prazo acima do mínimo, portanto, proporcional e razoável a redução para 2 (dois) meses.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.